Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. VALORES ILÍQUIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. As partes firmaram contrato de plano de saúde em regime de autogestão com coparticipação. Embora os percentuais de coparticipação estejam previstos no Regulamento do plano, seus valores somente poderão ser apurados de acordo com a eventual utilização dos beneficiários dos serviços prestados pelo plano.
3. Os valores referentes à parcela de coparticipação são desprovidos de liquidez, pois variáveis em conformidade com a utilização dos serviços pelos benificiários do plano de saúde e com os valores que servirão de base de cálculo de cada um destes serviços. Com isso, a iliquidez da dívida afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, atraindo a regra geral do artigo 205 do Código Civil que prevê o prazo prescricional de dez anos.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da autora, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.